Tribunal: STF
Processo: AI 343233
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:           A jurisprudência desta Corte não
 admite a
interposição  de  agravo  regimental contra  despacho que determina  a

subida  dos  autos  para   melhor   exame   do   recurso    extraordin
ário,
excetuadas  as  hipóteses  relativas  aos pressupostos de conhecimento

do próprio agravo de instrumento como, por exemplo, a intempestividade

e a regularidade do traslado, que não podem ser reexaminados  após   a

chegada dos  autos  principais,  em virtude  do  trânsito  em  julgado
 do
despacho que lhe deu provimento. Agravo regimental desprovido.